Tribunal: TJSP
Processo: 0050998-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 0050998-11.2019.8.26.0000, da Comarca
de Araraquara, em que é impetrante/paciente ALISSON
RODOLFO NUNES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 45099
HABEAS CORPUS No 0050998-11.2019.8.26.0000
Comarca: Araraquara (Ação Penal no 0003580-10.2012.8.26.0037)
Juízo de Origem: Vara do Júri
Juiz de Primeira Instância: José Roberto Bernardi Liberal
Órgão Julgador: 11a Câmara
Impetrante/Paciente: ALISSON RODOLFO NUNES
VISTOS.
Trata-se de ordem de habeas
corpus impetrada, em causa própria, por
ALISSON RODOLFO NUNES, que foi condenado
à pena privativa de liberdade de dezesseis anos
de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática de crimes de homicídio e furto (Ação
Penal no 0003580-10.2012.8.26.0037, da Vara
do Júri da Comarca de Araraquara).
Alega o impetrante estar o
paciente
sofrendo
constrangimento
ilegal,
pois, não obstante a decisão do Supremo

Tribunal
de
Justiça
acerca
da
inconstitucionalidade da prisão em Segunda
Instância, não lhe foi concedida liberdade
provisória.
Por esse motivo, postula o
deferimento de liminar e, ao final, a concessão
da ordem, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
(fls.
08/09),
foram
requisitadas
e
prestadas
informações
(fls.
34/35),
tendo
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pela
denegação da ordem (fls. 51/53).
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente encontra-se preso, em pleno
cumprimento da reprimenda de dezesseis anos
de
reclusão,
que
lhe
foi
imposta
pelo
cometimento dos crimes de homicídio e furto
(Ação Penal no 0003580-10.2012.8.26.0037).

Sustenta que “após votação
do Supremo Tribunal Federal de Justiça que
decretou inconstitucional prisão após 2a
Instância desta forma doutor Desembargador
a concessão do 'writ' a mim é medida que se
ajusta perfeitamente ao caso em tila não
havendo
por
consequente
razões
para
manutenção da reclusão” (sic - fls. 02).
Contudo,
razão
não
lhe
assiste.
Ocorre que, compulsados os
presentes autos, e em consulta ao sistema
eletrônico de dados do Tribunal de Justiça,
verifica-se já ter ocorrido o trânsito em
julgado, não apenas da solução condenatória
tomada nos autos da Ação Penal no 0002960-
95.2012.8.26.0037 da 1a Vara Criminal da
Comarca de Araraquara (igualmente invocada
pelo impetrante/paciente na petição inicial
deste writ), aos 21 de novembro de 2013, mas,
igualmente, da condenação imposta na sede
do
Processo-crime
no
0003580-10.2012.8.26.0037 da Vara do Júri
da Comarca de Araraquara, em 23 de setembro

de 2015.
Destarte, como consequência
lógico-jurídica,
tenho
por
inexistente
a
propalada situação de afronta ao conteúdo
material da decisão exarada pelo Pretório
Excelso
na
sede
das
Ações
Diretas
de
Constitucionalidade nos 43, 44 e 54.
E
assim
sendo,
face
à
evidente inocorrência do constrangimento
ilegal suscitado pelo impetrante/paciente, a
presente ordem de habeas corpus deve ser
denegada.
Diante do exposto, denega-se
a ordem.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR